Tribunal: TJDFT
Processo: 0006372-75.2014.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE (TEMA No 971). CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO (TEMA No 970). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A demora na entrega de imóvel pela construtora em função de afirmada morosidade da Administração Pública no fornecimento de habite-se não configura caso fortuito ou força maior a justificar o atraso na entrega das chaves, pois se encontra dentro do âmbito de previsibilidade da atividade empresarial.
2 – A discussão acerca da possibilidade de inversão, em favor do consumidor, de cláusula penal moratória prevista tão somente para o caso de inadimplemento contratual do promitente comprador foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 971 – Recursos Especiais no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que se assentou a tese segundo a qual: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”
3 – Por sua vez, a controvérsia jurídica sobre a possibilidade de cumular lucros cessantes com cláusula penal em atraso na entrega do imóvel em construção objeto de contrato de promessa de compra e venda foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 970 - Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF) pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido estabelecida a tese de que: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
4 – Restando omisso o contrato em relação à cláusula penal moratória que favoreça o consumidor na hipótese de atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora, caso existente disposição contratual que comine multa em favor do promitente vendedor, é dever invertê-la em benefício do promitente comprador. Realizada a inversão da cláusula penal moratória, é descabida a condenação da promitente vendedora ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes.
Apelação Cível parcialmente provida.